Tribunal: TJES
Processo: 5005381-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005381-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SANTOS ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312, DO CPP.
TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, §1º, III, DO CPC
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

1. Verificada a ausência dos requisitos aptos a manterem a prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, é cabível sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

2. O ato coator apontou a presença do “
fumus comissi delicti
”, entendido como prova da materialidade e indícios de autoria, mas não apontou elementos concretos que evidenciem o “
periculum libertatis
”, não referenciando elementos de prova, nem mesmo indiciários, com os quais pudesse suportar as afirmações de que houve “
real possibilidade de reiteração delitiva
” e de “
periculosidade concreta da conduta
”. Desta forma, a decisão impugnada expressou conclusão sem correlacioná-la com a prova da qual a teria extraído, situação vedada pelos artigos 315, §2º, III, do CPP e 489, §1º, III do CP.

3. Na hipótese, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o paciente é primário e sem registro criminal anterior e a quantidade de droga apreendida durante o flagrante é pequena, evidenciando ausência de periculosidade concreta, risco de reiteração delitiva e de reduzida ofensa à ordem pública, passível de ser acautelada através das medidas substitutivas previstas no art. 319 do CPP.

4. A prisão antes da condenação é situação excepcional, e sua utilização deve se dar em
ultima ratio
entre as medidas cautelares colocadas a disposição do julgador.

5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
TIAGO SANTOS ALVES
,
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO DA VARA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, o qual, nos autos do processo 0000030-92.2024.8.08.0067, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante aduz ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva promovida de ofício pela autoridade coatora. Supletivamente, alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação do ato coator e excesso de acusação. Subsidiariamente postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi deferido consoante a decisão de ID 8178341.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 8235032.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 8260126 no qual opina pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
TIAGO SANTOS ALVES
,
contra suposto ato coator imputado ao
MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO DA VARA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, o qual, nos autos do processo 0000030-92.2024.8.08.0067, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante aduz ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva promovida de ofício pela autoridade coatora. Supletivamente, alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação do ato coator e excesso de acusação. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi deferido consoante a decisão de ID 8178341.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 8235032.

A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer que consta do ID 8260126 opinando pela concessão da ordem.

Conforme constou da denúncia, o paciente está sendo indiciado pela prática do delito de tráfico de drogas por ter sido preso em flagrante na posse de 15 (quinze) pedras de “crack”, 02 (dois) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais).

O impetrante afirma, em sua inicial, que o ato coator se encontra desprovido de fundamentação, bem como não se encontram presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

A decisão combatida consta das fls. 02/03 do ID 8157612, da qual é possível extrair a seguinte fundamentação:

"No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi abordado e
em sua posse foi encontrado uma sacola contendo: 15 (quinze) substância análoga ao “crack”; 02 (dois) papelotes de substância análoga à cocaína; e R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais)
. Ademais, diante do flagrante, no momento de sua prisão, o autuado veio a resistir, sendo necessário utilização de técnicas de defesa pessoal para algemá-lo. Ato contínuo, próximo à entrada da residência do autuado encontraram remédios (comprimidos), lâminas e sacolas de “chup-chup”, materiais utilizamos para acondicionamento e preparação de drogas. Conforme pesquisas,
o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor,
importando salientar que as pesquisas retornaram possíveis homônimos. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que
está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria
, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que
a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está
presente a periculosidade concreta de sua conduta
, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal". (Grifos meus).

Conforme destaquei na decisão que concedeu a medida liminar, em que pese o ato coator apontar a presença de prova do “
fumus comissi delicti
”, verifica-se que o paciente é primário, não possui nenhum registro criminal anterior, a quantidade de droga apreendida durante a prisão em flagrante é pequena e o delito não foi cometido mediante grave ameaça, de modo que não se vislumbra elementos concretos que evidenciem o “
periculum libertatis
”.

Além disso, colhe-se que a decisão combatida não apontou nenhum elemento de prova, nem mesmo indiciário, que pudesse suportar as afirmações de que houve “
real possibilidade de reiteração delitiva
” e de “
periculosidade concreta da conduta
”, expressando conclusão sem correlacioná-la com a prova da qual a teria extraído, situação vedada pelos artigos 315, §2º, III, do CPP e 489, §1º, III do CPC:

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

(...).

§ 2º.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Art. 489. § 1º.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III
- invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Desta forma fica evidenciada contrariedade ao mandamento constitucional expresso no inc. IX, do art. 93, da CF, que prevê o dever da devida fundamentação, o qual, segundo a interpretação do STF, é "
garantia processual que junge o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram ao julgador a decidir neste ou naquele sentido
" (HC n. 98.006, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, 1ª T./STF, DJe 5/2/2010).

Nesse prisma, a prisão antes da condenação é situação excepcional, e sua utilização deve se dar em
ultima ratio
entre as medidas cautelares colocadas a disposição do julgador.

Este e. Tribunal possui decisões no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PAUTADA NA SUPOSTA PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. PACIENTE PRIMÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O decreto de prisão preventiva está pautado na suposta periculosidade do agente, contudo, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, em especial, porque o paciente é tecnicamente primário, a quantidade de drogas apreendidas é pequena (11 buchas de maconha), e o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça. 2. Embora haja um aparente risco de reiteração, em razão de o paciente ostentar um registro anterior, pela prática do crime de resistência, o decreto não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade, tampouco as circunstâncias, do caso concreto, evidenciam a necessidade de se manter o agente em prisão preventiva, durante o transcurso do processo. 3. A imposição de medidas cautelares, é providência suficiente para garantir a ordem pública, e a instrução criminal. Precedentes do STJ. 4. ORDEM CONCEDIDA, para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5000291-76.2024.8.08.0000; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 14/Mar/2024).

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1. Diante da ausência de requisitos suficientes para manutenção da prisão preventiva, entendo que a imposição de cautelares diversas da prisão neste momento revelam-se suficientes e adequadas às peculiaridades dos autos. Ordem concedida. (TJES - Habeas Corpus nº 0003555-60.2022.8.08.0000; REL DES. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 16/Dec/2022).

Portanto, deve a prisão preventiva ser substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem suficientes para acautelar o presente caso.

Destarte,
CONCEDO A
ORDEM
para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente

TIAGO SANTOS ALVES

pelas seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento periódico em juízo, sempre que for intimado para os atos do processo e no prazo e nas condições a serem fixados pelo Juiz, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;

b) proibição de ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

c) recolhimento domiciliar noturno (das 20h de um dia às 6h do dia seguinte), sem prejuízo de imposição de outras medidas que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.

Destaco que o descumprimento das medidas cautelares impostas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.

Por fim, registro que nada obsta que o MM. Juízo de primeiro grau competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a fixar outras medidas cautelares entre as previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO A
ORDEM
, ratificando a liminar já concedida, para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente

TIAGO SANTOS ALVES

pelas medidas cautelares acima especificadas.

É como voto.